Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE ITCMD DE IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO (SÃO PAULO). TRIBUTO ESTADUAL. JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA.

1. Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo de arrolamento sumário em face de decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para recolhimento do imposto de transmissão devido a outro estado da Federação em que localizado o imóvel objeto do processo.

2. Os órgãos do Poder Judiciário do Distrito Federal não possuem competência nem jurisdição para decidir requerimento relativo à exação tributária de competência de outro Estado da Federação, razão pela qual não poderia mesmo o Magistrado ter determinado a dilação do prazo para recolher o imposto sobre a transmissão de bem imóvel cobrado pelo Estado de São Paulo.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.